Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711177-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A DESPACHO A recorrente ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial de ID 49399489. Registre-se que não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado (ID 49399492). Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028